Tribunal: TJES
Processo: 0007733-68.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007733-68.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAYSON OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007733-68.2023.8.08.0048

APELANTE: THAYSON OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALEX SANDRO SANTOS DE ANDRADE - ES37856

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, DA LEI 10.826/03. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PRÁTICO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO BIFÁSICO. SIMETRIA COM A PENA CORPORAL. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPATIBILIDADE FÁTICA POR PRISÃO EM OUTRO PROCESSO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THAYSON OLIVEIRA contra a sentença pela qual o Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2003, fixando a pena em 03 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos. Conforme os autos, o réu guardava consigo, em via pública, uma pistola calibre .380 ACP com número de série raspado, carregador e dezessete munições, situação que motivou a abordagem policial e a consequente prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária declaração judicial expressa acerca da impossibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se houve nulidade na fundamentação da primeira fase da dosimetria da pena; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iv) verificar a possibilidade de readequação da pena de multa e a competência para análise da viabilidade de cumprimento das penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de prisão preventiva e a expressa determinação de expedição de guia de recolhimento apenas após o trânsito em julgado afastam qualquer efeito executório imediato da sentença condenatória, tornando desnecessária manifestação jurisdicional específica sobre a impossibilidade de execução provisória da pena.

A alegação de nulidade na fundamentação das circunstâncias judiciais não possui repercussão prática, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o delito, inexistindo exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento de recursos repetitivos.

O ordenamento jurídico pátrio adota o critério bifásico para a aplicação da sanção pecuniária, o que pressupõe estrita simetria e proporcionalidade matemática entre o número de dias-multa e a dosimetria desenvolvida para a reprimenda privativa de liberdade.

A redução da pena de multa para 10 dias-multa impõe-se como medida necessária para espelhar a pena corporal, a qual permaneceu sedimentada no mínimo legal estabelecido pelo tipo penal.

A análise de eventual incompatibilidade material para cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos e de reprimenda decorrente de outro processo compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A quantidade de dias-multa deve guardar estrita simetria com os critérios balizadores da pena privativa de liberdade.

O exame de compatibilidade material ou inviabilidade fática de cumprimento de sanções restritivas de direitos, em decorrência de prisão por infração distinta, compete ao Juízo da Execução Penal.

O recurso defensivo provido de efeito suspensivo obsta atos de execução provisória da reprimenda quando a decisão originária condiciona a expedição de guia de recolhimento à certidão de trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: artigo 16 da Lei 10.826/2003; artigo 44 e artigo 59 do Código Penal; artigo 597 do Código de Processo Penal; inciso III do artigo 66 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS do Superior Tribunal de Justiça (Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgados em 14/8/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007733-68.2023.8.08.0048

APELANTE: THAYSON OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALEX SANDRO SANTOS DE ANDRADE - ES37856

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
THAYSON OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 19508510), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais da Defesa, ID 19508517, a defesa sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de execução provisória da pena e de eventual unificação de penas antes do trânsito em julgado da condenação, ao argumento de inexistência de eficácia executória da sentença recorrida. No mérito, alega nulidade da fundamentação empregada na primeira fase da dosimetria, por reputá-la genérica e dissociada de elementos concretos aptos a justificar valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Aduz, ainda, insuficiente valoração da atenuante da confissão espontânea, sustentando necessidade de repercussão efetiva na individualização da pena. Subsidiariamente, afirma inviabilidade fática da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de cumprimento de prisão decorrente de outro processo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com revisão da dosimetria, adequada valoração da confissão espontânea, reavaliação da substituição da pena e determinação expressa de ausência de efeitos executórios da sentença até o trânsito em julgado.

Contrarrazões do Ministério Público, ID 19508521, requerendo o provimento parcial do recurso apenas para reduzir o valor da pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 19834100, opinando pelo improvimento do apelo.

Emerge da denúncia que, no dia 11/10/2023, por volta de 21h22min, na Rua Sabiá, Bairro Serra Dourada III, Município de Serra, o réu, consciente e voluntariamente, portava 01 (uma) arma de fogo, da marca Taurus (Brasil), da espécie pistola Calibre .380 ACP, modelo 58 HCPLUS, 2 (dois) canos, de fabricação industrial, alma lisa, acabamento inoxidado, com boa conservação, de funcionamento semiautomático, capacidade 17 (dezessete), com número de Série raspada; 17 (dezessete) munições calibre .380 ACP, da marca CBC, tipo ogival; 1 (um)carregador de pistola CAL .380; além de dinheiro em espécie no valor de 44,00 reais, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares receberam informações através do CIODES que na Rua Sabiá, Serra Dourada III, Serra, havia 05(cinco) indivíduos portando armas de fogo, sendo certo que, ao se aproximarem do local apontado, os agentes de polícia perceberam que um indivíduo se escondeu atrás de uma arquibancada da quadra de esportes. Tal indivíduo foi rapidamente abordado e posteriormente identificado como o ora denunciado THAYSON OLIVEIRA, e, por ocasião da revista pessoal, foram encontrados os objetos já mencionados.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que a defesa técnica
não se insurge contra a condenação
em si, que está devidamente amparada no Auto de Apreensão (ID 19506672, p. 30), no Exame de Arma de Fogo e Material (ID 19508492), assim como pelas provas produzidas em juízo, notadamente a confissão do réu.

Inicialmente, constata-se a desnecessidade de declaração judicial acerca da impossibilidade de execução provisória da pena ou de unificação de reprimendas antes do trânsito em julgado.

O Apelante foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial aberto, inexistindo prisão preventiva decretada. Ademais, o comando condenatório proferido por Juízo originário expressamente condicionou a expedição de guia de recolhimento à prévia certificação do trânsito em julgado.

Desse modo, pendente a apreciação de recurso da defesa, dotado de efeito suspensivo por expressa dicção legal (artigo 597, do Código de Processo Penal), evidencia-se ausência de qualquer efeito executório atual, o que torna despiciendo provimento jurisdicional específico sobre a matéria neste momento processual.

No tocante à dosimetria da reprimenda, na primeira fase, a insurgência defensiva direcionada à valoração de circunstâncias judiciais carece de interesse prático.

A defesa sustenta a nulidade de fundamentação referente aos vetores culpabilidade e consequências do crime, reputando-a genérica e abstrata. Contudo, o exame minucioso de sentença demonstra que a pena-base restou fixada no patamar mínimo cominado ao tipo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão.

Desse modo, inexistindo exasperação da reprimenda basilar, não há que se falar no redimensionamento da pena para patamar abaixo do mínimo previsto em lei.

Na segunda etapa do método trifásico, apesar de reconhecida a confissão, não se concebe a possibilidade de reduzir a pena,
nos estritos limites da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Destarte, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de Relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231, confirmando, assim, a orientação consolidada segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por outro lado, tal como consignado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, é necessária a readequação de pena de multa.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio adota o critério bifásico para fixação de sanção pecuniária, devendo quantidade de dias-multa guardar estrita simetria com critérios balizadores de pena privativa de liberdade. Desse modo, a dosimetria é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

À vista do exposto, se na fixação de reprimenda corporal foi fixada a pena de 03 (três) anos de reclusão, idêntico raciocínio jurídico deve imperar na estipulação de dias-multa.

Nesse diapasão, redimensiona-se a pena para 03 (três) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa,
mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Por derradeiro, a alegação de inviabilidade fática de cumprimento das sanções restritivas de direitos, sob argumento de que réu encontra-se recluso por ação penal diversa, refoge aos limites cognitivos de fase de conhecimento.

Destarte, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos constitui benefício legal aferido com base em requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Eventual incompatibilidade de horários ou impossibilidade material de execução decorrente de cumprimento de prisão por infração distinta configura matéria de exclusiva competência de Juízo da Execução Penal, que, no momento de unificação de penas, deve examinar a viabilidade de cumprimento simultâneo das sanções alternativas, nos termos do artigo 66, inciso III, da Lei de Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena do réu para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)